Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-76.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Servidora Municipal – Cargo em Comissão –– Licença gestante e estabilidade - Direito garantido pelos artigos 6o, 7o, inciso XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal e artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT – Dano moral – Ocorrência - Abono alimentação é gratificação proter laborem, portanto devido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Servidora Municipal – Cargo em Comissão –– Licença gestante e estabilidade - Direito garantido pelos artigos 6o, 7o, inciso XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal e artigo 10, inciso II, alínea "b", do ADCT – Dano moral – Ocorrência - Abono alimentação é gratificação proter laborem, portanto devido somente pelo período em que a autora estava trabalhando – Impossibilidade de pagamento da Gratificação da LC no 89/94 em razão de sua declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta C. Corte – Sentença parcialmente reformada para determinar que o abono alimentação (Lei 441/2015) seja pago somente em relação ao período efetivamente trabalhado pela autora, bem como excluir da condenação o pagamento da gratificação da LC no 89/94 – Recurso parcialmente provido.